Tribunal: TJBA
Processo: 0545655-61.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0545655-61.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCOPOLO SA

Advogado(s)
:
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. FORNECIMENTO DE CARROCERIAS PARA VEÍCULOS. DESTINAÇÃO A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. AUTUAÇÃO FUNDADA NO PROTOCOLO ICMS 41/2008. ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO COMPLETO AFASTADA. NATUREZA JURÍDICA DA OPERAÇÃO AFASTANDO INCIDÊNCIA DO CONVÊNIO ICMS 132/1992. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REFORMA DA SENTENÇA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença proferida nos autos de mandado de segurança impetrado por San Marino Ônibus e Implementos Ltda., que declarou a nulidade do Auto de Infração nº 130577.0073/14-5 e afastou a exigência de ICMS por substituição tributária sobre operações de fornecimento de ônibus completos à COOPSTECS – Cooperativa dos Permissionários do Subsistema de Transporte Especial Complementar de Salvador. A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica tributária entre as partes, por considerar que a operação envolveu a venda de veículos completos a consumidor final não contribuinte do imposto, hipótese não alcançada pelo Protocolo ICMS 41/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é adequada a via do mandado de segurança para impugnar auto de infração lavrado com base em suposta aplicação indevida de substituição tributária; e (ii) estabelecer se a operação realizada pela impetrante — fornecimento de carrocerias montadas sobre chassis enviados pela adquirente — está ou não sujeita ao regime de substituição tributária previsto no Protocolo ICMS 41/2008, ou se incidiria o Convênio ICMS 132/1992 aplicável a veículos completos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Afastada a preliminar de inadequação da via eleita, porquanto o mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo demonstrado por prova documental pré-constituída, sendo desnecessária produção de prova técnica, já que a controvérsia restringe-se à correta classificação jurídica da operação comercial à luz das normas tributárias.

4. Constatado, a partir da análise dos documentos fiscais (DANFEs e notas eletrônicas), que a operação impugnada envolveu o fornecimento de carrocerias para ônibus, fabricadas pela impetrante sobre chassis previamente remetidos pela própria adquirente (COOPSTECS), sob regime de industrialização por encomenda.

5. Reconhecido que a impetrante atuou como fabricante de carrocerias e não como fornecedora de veículos completos, afastando-se a incidência do Convênio ICMS 132/1992, que exige, para sua aplicação, o fornecimento integrado de chassi, motor e carroceria.

6. Confirmado que o objeto da operação foi a carroceria isoladamente, produto classificado no item 72 do Anexo Único do Protocolo ICMS 41/2008, o qual prevê a incidência do regime de substituição tributária nas operações interestaduais com autopeças, independentemente da condição do adquirente, inclusive quando destinadas ao ativo imobilizado.

7. Observado que a base de cálculo do ICMS corresponde apenas ao valor da carroceria, não se aplicando nova tributação ao chassi e ao motor, por já terem sido objeto de incidência anterior, afastando-se qualquer alegação de bis in idem.

8. Reconhecida a legalidade da autuação fiscal e a higidez do Auto de Infração nº 130577.0073/14-5, inexistindo violação a direito líquido e certo da impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1.
O mandado de segurança é meio processual adequado para impugnar auto de infração quando a controvérsia se restringe à análise documental e à aplicação de normas jurídicas, sem necessidade de dilação probatória.
2.
O fornecimento de carrocerias montadas sobre chassis remetidos pela adquirente caracteriza operação sujeita ao regime de substituição tributária previsto no Protocolo ICMS 41/2008, item 72 do Anexo Único.
3.
A incidência do Convênio ICMS 132/1992 pressupõe o fornecimento conjunto de chassi, motor e carroceria, o que não se verifica na hipótese de industrialização por encomenda em que o chassi pertence à adquirente.
4.
É legítima a exigência de ICMS por substituição tributária mesmo nas operações destinadas ao ativo imobilizado ou uso próprio do adquirente, nos termos do §3º da cláusula primeira do Protocolo ICMS 41/2008.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, §7º; LC nº 87/1996, art. 6º, §1º; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 23.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes autos d
o

R
ECURSO DE APELAÇÃO
nº
0545655-61.2016.8.05.0001
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
e, em relação ao mérito,

D
AR PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Desembargador
MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça